Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 996/21. REFIS-DF 2021. APLICAÇÃO A DÉBITOS PERANTE EMPRESA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.

I – A Lei Complementar Distrital 996/21, que cria o Refis-DF de 2021 é aplicável para débitos tributários e não tributários existentes perante o Distrito Federal, suas autarquias, fundações e entidades equiparadas.

II – Não se aplica o Refis-DF 2021 para débitos existentes perante as empresas públicas diante da ausência de previsão legal, e porque as empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, não são equiparadas a autarquias e fundações públicas.

III – Apelação e remessa necessária providas.